Tribunal: TJSP
Processo: 1006448-83.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LINS – DESVIO DE FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006448-83.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MARICI
VERONICA DE MORAES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006448-83.2017.8.26.0322 - Lins
2
VOTO No 36.500
APELAÇÃO CÍVEL No 1006448-83.2017.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTE: MARICI VERONICA DE MORAES
APELADA: MUNICIPALIDADE DE LINS
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
LINS

DESVIO DE FUNÇÃO INEXISTÊNCIA AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Marici Veronica de
Moraes, servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Lins,
objetivando o recebimento de diferenças de vencimentos entre os cargos
de Atendente de Atividades Infantis, para o qual foi admitida, e Professor
de Educação Básica I, que alega exercer em desvio de função, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 331/338.
A autora apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, no mérito buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que caracterizada a equivalência entre as atribuições por ela
exercidas e aquelas típicas da categoria de professor faz jus à percepção
das diferenças remuneratórias.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que não sendo
possível vislumbrar, para a solução da lide, utilidade na produção de
qualquer outra prova, não há lugar para cogitar-se de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006448-83.2017.8.26.0322 - Lins
3
No mérito, a decisão monocrática deu ao caso concreto
solução adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos, expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do
Regimento Interno desta Corte.
O caso concreto é peculiar, uma vez que a autora não alega
o exercício de atribuições de cargo diverso daquele para o qual foi
aprovada em concurso público, mas que as atribuições de seu cargo
(Atendente de Atividades Infantis) são as mesmas do cargo de Professor
de Educação Básica I, porém não lhe assiste razão.
Como bem registrou o digno magistrado sentenciante, “a
autora foi admitida ao serviço público para exercer a função de
“atendente de atividades infantis” (fl. 14) atividade essa que não tem
equivalência com a de Professor de Educação Infantil e muito menos com
a de Professor de Educação Básica I, pois não obstante existam algumas
identidades e semelhanças com essas funções, já que ambas são
voltadas a cuidados e transferência de conhecimentos, tratam-se na
realidade de funções distintas, pois a primeira se destina precipuamente a
proporcionar cuidados, alimentação, higiene, e algumas noções básicas
de comportamento, e a segunda visa a transferir conhecimentos básicos
de alfabetização, propriamente dito. Ademais e como já afirmado,
crianças na faixa etária de dois a três anos de idade não estão maduras
intelectualmente para o aprendizado de atividades pedagógicas, já que a
idade própria para essas atividades ocorre aos sete anos.”
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR